Tribunal: TCU
Processo: 030.410/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11033/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.410/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Ferreira Serrano (XXX.734.327-XX); Beatriz Esteves Dieckmann Jeolas (XXX.324.497-XX); Breno Barros Groppo Figueira (XXX.934.677-XX); Cassiano Medeiros Vieira Junior (XXX.457.307-XX); Eduardo Henrique da Silva Barbosa (XXX.134.815-XX); Erick Carvalho das Chagas (XXX.230.947-XX); Lucas Silva Almeida (XXX.773.277-XX); Nathan Xavier de Souza (XXX.491.677-XX); Vinicius dos Santos Araujo (XXX.810.108-XX); Wagner Marques Ferreira (XXX.600.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.